Tribunal: TJBA
Processo: 8005996-02.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005996-02.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO SAFRA S A Advogado(s): JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA, TATIANE BITTENCOURT APELADO: DIEGO DAPOLITO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE NOVOS PATRONOS. INOBSERVÂNCIA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido (art. 485, IV, do CPC). 2 - A extinção decorreu da suposta inércia da instituição financeira em recolher custas para expedição de carta precatória citatória. 3 - O apelante sustenta a nulidade da intimação, pois, apesar de pedido expresso para que as publicações ocorressem exclusivamente em nome dos novos advogados constituídos após substabelecimento sem reserva de poderes, o ato foi disponibilizado em nome dos antigos patronos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - A questão em discussão consiste em saber se a intimação realizada em nome de advogados substituídos, após pedido expresso de exclusividade em nome dos novos procuradores, configura nulidade absoluta e impede a extinção do processo por inércia. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - Nos termos do art. 272, § 5º, do CPC, o desatendimento de pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome de advogado indicado implica nulidade. 6 - Verificada a falha da serventia judicial, que publicou o despacho para recolhimento de custas em nome de profissionais que não mais representavam a parte, resta configurado o cerceamento de defesa. 7 - A invalidade da intimação afasta a caracterização de desídia ou abandono da causa, sendo impositiva a anulação da sentença para a renovação do ato de comunicação processual. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se dá provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, § 5º, 280 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 8041187-65.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 09.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8005996-02.2023.8.05.0039, sendo parte(s) Apelante BANCO SAFRA S A e parte(s) Apelada DIEGO DAPOLITO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora para anular a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da demanda, com a devida renovação da intimação referente ao despacho de Id. 91517779, desta feita em nome dos patronos indicados no Id. 91517780